Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717302-08.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Tendo em vista o óbito da recorrida EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES e a ausência de regularização da representação processual, em que pese a intimação para tanto do advogado da parte falecida, determino a intimação pessoal dos herdeiros Ednaldo Carvalho dos Santos e Sebastião Dornelas Carvalho Lopes, por mandado, para que regularizem a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007